Tribunal: TCU
Processo: 014.545/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicitação de prorrogação de prazo para o encaminhamento de processos de Tomada de Contas Especial, formulada pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 217/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente solicitação para deferi-la, fixando-se novo prazo para apresentação das respectivas tomadas de contas especiais solicitadas pelo Ministério da Saúde por 36 (trinta e seis) meses, dando ciência desta deliberação ao solicitante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e apensar este processo ao TC Processo 035.949/2019-8 . 1. Processo TC- Processo 014.545/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.